Tribunal: TJDFT
Processo: 0708407-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREVENÇÃO DO JUÍZO SENTENCIANTE. INEXISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência consolidada do c. STJ, não há prevenção do Juízo sentenciante da ação coletiva, no tocante ao julgamento de cumprimentos individuais do título constituído.
2. O art. 137, § 3o, II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT determina que os pedidos individuais de cumprimento de sentença lastreados em título formados em ação coletiva devem ser objeto de nova distribuição.
3. Na hipótese, a presente liquidação e cumprimento de sentença coletiva é movida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em benefício de 5 (cinco) dos seus filiados, de forma específica e individualizada, e não em substituição geral da categoria a qual representa.
4. Tal fato evidencia a natureza individual do feito em análise, que, por conseguinte, deve ser objeto de distribuição aleatória a uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal, ante a inexistência de prevenção do juízo sentenciante. Precedentes deste e. Tribunal.
5. Recurso conhecido e desprovido.